Tribunal: TJMT
Processo: 1041053-71.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041053-71.2019.8.11.0041
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI
APELADO: ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI, BANCO BRADESCO S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Vistos etc.
Intime-se o ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as matérias de não conhecimento do recurso e da nulidade suscitada pelo apelante, conforme documentos colacionados aos autos, com fulcro no art. 10 do CPC, necessário o contraditório.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora